Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-49.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000323-49.2012.8.14.0024

RECORRENTE: AMARILDO LOPES MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES.
1
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU.
2 –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO.
3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AMARILDO LOPES MARTINS
, contra sentença de pronúncia (
fls. 107/114 – ID 6613699
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput,
do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 117/131– ID 6613702
), pugna em suma o recorrente por sua impronúncia, argumentando em suma que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva, que a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea e que a ação do acusado resta amparada pela excludente de ilicitude da ampla defesa.

Em sede de contrarrazões (
fls. 134/136 – ID 6613703
), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 145/148 – ID 7074474
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 12.06.2011. por volta das 15h00min, o acusado compareceu a uma festa de aniversário onde a vítima já se encontrava e consumia bebida alcoólica e, por volta das 18h00min, a vítima Alan, vulgo “PERECA”, se desentendeu com um terceiro indivíduo conhecido como “NENÉM DA MADÁ” em razão de um pedaço de carne assada, momento em que o denunciado, conhecido pela alcunha de “TUTU”, saiu do local para beber em um bar. Em seguida, o ofendido foi atrás do réu e tentou acertá-lo com uma faca, momento em que ambos travaram luta corporal, tendo o acusado efetuado disparo de arma de fogo que atingiu mortalmente a vítima no peito.

Consta na denúncia que durante a briga corporal travada, o nacional conhecido como “KIKO” tentou interferir em favor do acusado, tendo sido golpeado com a faca nas nádegas pelo ofendido, o qual veio a ser atingido posteriormente pelo réu.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado
(
fls. 03/05 – ID 6613680
)
pelo
Parquet
como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido pronunciado nos termos da denúncia
(
fls. 107/114 – ID 6613699
).

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria, vício de fundamentação da sentença e a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à
absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente, razão pela qual, não há que se falar na nulidade do julgado por vício de fundamentação. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...) A materialidade do delito cometido contra a vítima Alan, conhecido pela alcunha de Perereca, constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência (fl. 08); ii) exame cadavérico (n. 10/12).

2.2- AUTORIA

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação, que afirmaram em juízo que viram o acusado efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como pela própria confissão do réu, mas que alegou ter feito em legítima defesa.

(...)

Embora o acusado, tanto em fase inquisitorial quanto judicial, tenha afirmado que somente realizou os disparos para se defender das agressões praticadas pela vítima Alan, constata-se que não é possível concluir de maneira clara e inequívoca nesse sentido. Portanto, incabível o acolhimento do pedido de absolvição do acusado, uma vez que a configuração do alegado causa de excludente de ilicitude não é precisa, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está minimamente demonstrada pelo laudo cadavérico de
fl. 11/14
-
ID 6613681,
o qual pontou como causa morte, “
hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa
”, causada por “
arma de fogo na região epigástrica
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase judicial, transcritos na sentença de pronúncia, em especial, a confissão do próprio acusado, coletada no termo de qualificação e interrogatório de
fls. 86/88 – ID 6613696,
bem como, das testemunhas oculares ouvidas no curso da instrução, quais sejam: Carlos Eduardo da Silva Nazaré (fls. 73/75) e Caroline Rodrigues da Cruz Rocha (fls. 78/79), tendo ambos afirmado que o recorrente teria sido o autor dos disparos que atingiram o ofendido.

De outra banda, evidencia-se que a tese de legitima defesa suscitada pelo recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente em razão do depoimento prestado pela testemunha não compromissada Caroline Rodrigues da Cruz Rocha, a qual declarou que a vítima, seu irmão, teria sido agredido e posteriormente executado pelo acusado, declarações que vão de encontro ao reconhecimento de plano da excludente de ilicitude arguida, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Conselho de Sentença. Sobre a questão, vejamos a integra do depoimento ora mencionado, constante às
fls. 78/79:

“A testemunha CAROLINE RODRIGUES CRUZ DA ROCHA, irmã da vítima, afirmou que presenciou a morte da vítima: que a depoente estava em um barzinho juntamente com suas amigas; que viu uma confusão quando chegou próximo; que seu irmão estava sendo agredido pelo acusado que estava lhe aplicando socos e chutes; que os indivíduos chamado Carlos Eduardo também estava lascando pau em seu irmão; que todos estavam embriagados; que tem conhecimento que tenha havido alguns desentendimento entre seu irmão e vítima; que o acusado e vítima era parceiros de cachaça: que seu irmão não andava armado e também não possuía arma de fogo, mas no momento do crime alguém teria jogado uma faca para ele; que também foi entregue uma arma para Tutu, ora acusado; que era uma arma de fogo; que a depoente acredita que o crime foi premeditado, que na verdade armaram uma casinha para seu irmão; que não viu seu irmão esfaqueado ninguém, mais viu que o mesmo estava com a faca na mão; que a depoente tentou tirar seu irmão do local, mas o acusado veio para cima do mesmo deferindo três tiros no mesmo; Que Kiko queria tomar a arma do acusado para atirar em seu irmão, visto que o acusado já teria atirado e errado os tiros; que seu irmão morreu em decorrência de um único tiro, mais foram efetuados três disparos; que após alvejar seu irmão o acusado saiu em uma motocicleta; que não sabe o motivo da briga; que quem estava envolvido na briga era só Carlos Eduardo, o acusado e a vítima; que outras pessoas presenciaram a briga; que a briga foi em uma esquina em via pública; que havia uma pequena multidão no local; que seu irmão estava com a faca tentando se defender e nisso ai deve ter furado o Kiko; que não viu quem teria passado a faca para seu irmão; que viu os tiros efetuados pelo acusado em direção do seu irmão; que estava a cerca de três metros do acusado; que a depoente estava puxando seu irmão pelo braço quando recebeu o disparo; que a depoente acredita que foi quando o mesmo virou de frente; que não tem conhecimento que seu irmão já matou alguém; que não era costume do mesmo se envolver em confusão, mas gostava de beber; que seu irmão se envolveu em outras brigas; que acredita que foi feito uma casinha para seu irmão, porque o mesmo não tinha nenhuma inimizade; que seu irmão trabalhava com peças de barcos no Distrito de Miritituba; que a vítima deixou um filho; que foi o acusado que matou a vítima.”

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.

2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado.

II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

III.

Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? LEGÍTIMA DEFESA ? O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ? INADMISSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS ? IMPOSSIBILIDADE ? NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA ? PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE ? QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR ? JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

I ? A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito;

II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade;

III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA).

In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri;

IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva.

V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/03/2022